Tribunal: TJDFT
Processo: 0016126-97.2016.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-06-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0016126-97.2016.8.07.0001 RECORRENTE: AGROPECUARIA TERRAFERTIL LTDA - ME, FLAVIO ROGERIO DA SILVA REPRESENTANTE LEGAL: FLAVIO ROGERIO DA SILVA, NICEA DANTAS FERREIRA CANARIO RECORRIDO: BANCO DO BRASIL S/A DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À MONITÓRIA. PRELIMINARES DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE E NULIDADE DA SENTENÇA AFASTADAS. ALEGAÇÃO DE INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO. NÃO ACOLHIMENTO. TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. ART. 28 DA LEI N. 10.931/2004. DEMONSTRATIVO DE CONTA VINCULADA. DÉBITO RESUMIDO. REQUISITOS DE CERTEZA, LIQUIDEZ E EXIGIBILIDADE EVIDENCIADOS. HIGIDEZ DO TÍTULO EXECUTIVO. AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA FOMENTO DE ATIVIDADE AGRÍCOLA. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. INAPLICABILIADE. MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ AFASTADA. 1. Em observância ao princípio da dialeticidade, as razões recursais da apelação devem tratar dos fundamentos decididos na sentença, de modo a devolver ao tribunal o conhecimento da matéria impugnada, sob pena de inépcia do apelo. No caso dos autos, é possível vislumbrar que os fundamentos da pretensão recursal estão alinhados com a motivação da sentença, de maneira que não há como admitir o óbice formal à apreciação do recurso. 2. Prevalece no direito brasileiro o princípio de que não há nulidade sem prejuízo (pas de nullité sans grief), prejuízo este que, a partir das razões expostas no recurso de apelação, não se verifica. 3. Nos termos do art. 46, § 4o, do CPC/2015, “havendo 2 (dois) ou mais réus com diferentes domicílios, serão demandados no foro de qualquer deles, à escolha do autor”. 4. A utilização de recursos de financiamento para fomento da atividade agrícola afasta a condição de destinatário final, afastando a incidência do Código de Defesa do Consumidor, sendo, por conseguinte, inaplicável a regra de inversão do ônus da prova. 5. O contrato objeto da presente ação, cédula de crédito bancário, constitui título executivo extrajudicial, representando dívida certa, líquida e exigível, conforme disposição expressa do art. 28, da Lei no 10.931/04, e em observância ao art. 700 do CPC/2015. 6. Ademais, a ação foi devidamente instruída com o demonstrativo de conta vinculada, do qual consta a quantia contratada colocada à disposição da parte ré, bem como a especificação de cada encargo cobrado, restando claro o histórico da dívida, revelando-se um documento hábil a embasar o débito em cobrança. 7. A condenação por litigância de má-fé tem natureza rigorosa, razão pela qual somente deve ser aplicada diante de manifesta e irrefragável realização de atos temerários, sob pena de desviar o sentido e o alcance da norma legal, produzindo efeitos indesejáveis e injustos. 8. Recurso parcialmente provido para afastar a condenação em litigância de má-fé. A recorrente alega que o acórdão impugnado violou os seguintes dispositivos do Código de Processo Civil: a) artigo 489, apontando deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 55, 113, 115 e 396, suscitando nulidade do feito em razão de não observância da formação de litisconsórcio facultativo impróprio e por cerceamento de defesa. Requer, por fim, que as publicações sejam feitas em nome do advogado Jorge Donizeti Sanchez (OAB/DF 67.961). II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O apelo especial não reúne condições de prosseguir quanto ao suposto malferimento do artigo 489 do CPC, pois, segundo o entendimento pacificado da Corte Superior, “Não se verifica a alegada violação do art. 489 do CPC/2015, na medida em que a eg. Corte de origem fundamentou consistentemente o acórdão recorrido e as questões de mérito foram devidamente analisadas e discutidas de modo a esgotar a prestação jurisdicional, não sendo possível confundir julgamento desfavorável, como no caso, com ausência de fundamentação.” (AgInt no AREsp n. 2.124.174/BA, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 3/4/2023, DJe de 25/4/2023). Melhor sorte não socorre o recurso especial em relação à indicada ofensa dos artigos 55, 113, 115 e 396, todos do CPC, porquanto “O Tribunal de origem não examinou a controvérsia sob o enfoque dos artigos da legislação federal apontada como violada, tampouco foram opostos embargos declaratórios para suprir eventual omissão. Portanto, ante a falta do necessário prequestionamento, incide o óbice da Súmula 282/STF.” (AgInt no AREsp n. 1.931.909/MG, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 9/3/2023). Ainda que fosse possível superar esse óbice, o recurso especial não comportaria trânsito, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. Por fim, indefiro o pedido da parte recorrente de publicação exclusiva em nome do seu patrono, tendo em vista o convênio firmado pelo recorrente com este TJDFT para publicação no portal eletrônico. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A009